Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-58.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002169-58.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1002169-58.2019.8.11.0045), ajuizada contra a apelante pela ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., julgou o pedido procedente para “
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.041,00 a título de ressarcimento do valor desembolsado pela parte autora, acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC (Súmula 362, STJ), a partir da data do efetivo desembolso
”
(cf. Id. no 141377425).

A apelante sustenta que, preliminarmente, que, “
segundo o art. 204 da Resolução 414, o consumidor tem até 90 (noventa) dias a contar da data da ocorrência do dano elétrico para solicitar ressarcimento à distribuidora
”, e, como “
o

cliente, ou seja, o consumidor, não entrou em contato com a empresa nenhuma vez para informar interrupção, surto ou qualquer oscilação de tensão
, (...),
não tendo exercido o direito ao ressarcimento almejado junto a Concessionária, nem mesmo a Seguradora, em plena afronta à tendência jurisprudencial, tem-se pela falta de interesse de agir da parte autora
”.

Afirma, no mérito, que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao feito qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade.

Diz, nesse sentido, que “
o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração, infringência quanto a competência legal estabelecida pelo Decreto Federal n° 90.922/85, a qual estabelece a Engenheiros e Tecnólogos de Engenharia Elétrica à competência para emissão de laudos/pareceres
”, sendo que o laudo “
sequer fez menção da origem técnica e métodos utilizados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao equipamento
”; em contrapartida, ressalta que “
efetuou análise da rede elétrica, não localizando, para o período que supostamente ocorreu o sinistro, qualquer apontamento de anormalidade registrada em seu sistema operacional e que pudesse contribuir com o evento danoso
”, de modo que não há falar em caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar na hipótese dos autos, pelo que p
ede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório deduzido nos autos (cf. Id. no 141377426).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 141377430, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança regressiva proposta pela seguradora/apelada Zurich contra a concessionária/apelante Energisa, em que aquela busca o ressarcimento dos valores desembolsados na cobertura de sinistro aberto por um dos seus segurados, Guilherme Martins Mezalira, titular da apólice no 1782418/725492, em razão dos prejuízos sofridos no dia 27.12.2016, ocasião em que “
a

unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarnecia o referido imóvel
”, a saber, motor dos portões, câmeras de segurança, interno e bomba da piscina, “
tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições
”
(cf. Id. no 141379722); como prova do direito alegado, a autora

instruiu os autos com cópia da apólice do seguro, comunicação do sinistro, comprovante do pagamento feito à segurada e dos pareces técnicos elaborados por empresas da região (cf. Id. no 141379730).

A ré Energia objetou, afirmando, entre outros pontos, que “
não existem documentos que acompanham a inicial eficientes à comprovação de que o evento tenha decorrido em face da prestação do serviço público ou, mesmo que o alegado sinistro de suposta responsabilidade da Concessionária tenha tido o condão de danificar aparelhos elétricos da unidade consumidora do segurado, não há como se imputar a esta o dever de indenizar. Isso porque, na data informada quanto à ocorrência do sinistro, não há qualquer apontamento de anormalidade registrada no sistema operacional da Concessionária, conforme os documentos anexos, que venha a responsabilizá-la para com o evento danoso, como assim lhe competia averiguar nos termos do artigo 205 da Resolução ANEEL 414/2010
” (cf.
Id. no 141377400); mais tarde, na fase instrutória, instruiu os autos com a cópia do histórico de consumo da UC e de consulta/atendimento - ordens de serviço (
cf.
Id. no 141377420 ao 141377423).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Depois, ainda sobre a falta de requerimento administrativo, acrescento que não há falar em natureza decadencial do prazo estipulado em resolução administrativa (RN no 414/2010, art. 204), pois
o pleito indenizatório visto nos autos está fincado em hipótese de fato de serviço (CDC, art. 14), e não em simples vício de qualidade ou quantidade deste (CDC, art. 18), circunstância que, por s só, impede cogitar a existência de um prazo decadencial, pois, em hipóteses cuja causa de pedir próxima advém de suposto acidente de consumo, a consequência jurídica decorrente da inércia do consumidor é a prescrição, cuja caracterização deve ser aferida à luz do art. 27 do CDC.

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço publicou
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o cerne desta demanda, eis que razoavelmente documentado a existência do dano, vejo que, nesse ponto, a pretensão autoral está escorada em laudo/parecer elaborado por empresa atuante na região em que se localiza a UC do segurado, cuja atividade está ligada à venda/conserto dos equipamentos danificados.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Da exposição dos fatos vista na petição inicial, não é possível obter maiores detalhes sobre o evento danoso, havendo, como citado, apenas menção genérica de que, “
na data acima informada, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré
”.

De igual forma, no formulário de aviso de sinistro, vê-se que o segurado relatou apenas que: “
Estamos numa época de muitos temporais em nossa região, os quais ocasionam muitos raios/trovões e, no dia 17-12, deu um muito forte, danificando alguns aparelhos
”
(cf. Id. no 141379730 - pág. 5), sendo curioso notar, aliás, que, no outro termo de comunicação do sinistro, consta que o consumidor informou que, “
chegando em casa de viagem, percebeu que não estavam funcionando alguns equipamentos
” (cf. Id. no 141379730 - pág. 1), o que conduz à ideia de que ele sequer estava na cidade quando o episódio que resultou no dano aconteceu.

Em relação à situação do motor do portão, sistema de câmera de segurança e interfone, o laudo/parecer elaborado pela empresa EletroMeister consignou apenas que “
a avaria
pode ter sido
ocasionada por descargas de raio, segundo relato na região houve vários danos ocasionados por raio
” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. no 141379730 - pág. 7), não há indicação dos motivos que levaram a essa constatação, nem a identificação do responsável pelo serviço, muito menos a indicação de sua qualificação técnica.

Já quanto ao motor da bomba da piscina, o “
Laudo Técnico e Orçamento em Equipamentos Eletrônicos
”, subscrito por funcionário da empresa Eletrolmar, é mais categórico quanto à “
causa que gerou o dano
” ao dizer que “
foi ocasionado devido a constantes oscilações de energias que vem ocorrendo na região nos últimos dias
” (cf. Id. no 141379730 - pág. 7), contudo, aqui também não há exposição dos motivos que conduziram a essa conclusão, nem mesmo é especificado a data da elaboração do laudo, parecendo muito mais especulativo do que técnica a conclusão quanto ao fato gerador do dano.
Em suma, assim como no citado acima, o teor da “análise técnica” é tão genérico que não fornece informações mínimas a conferir credibilidade à conclusão apresentada.

Frente a esse desolador cenário, convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa do evento e/ou dano à Concessionária, e isso porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em 27.12.2016, com a comunicação do sinistro em 30.12.2016, enquanto a demanda foi ajuizada em 06.05.2019, o que se vê é que a Energisa só veio a ser cientifica cerca de dois anos e meio após o evento, logo, não pôde realizar uma apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que, repito, não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão, porquanto a lei não exige prévio requerimento extrajudicial, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Ou seja, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação, seja porque não foi indicada a destinação dada aos aparelhos danificados, mas, sobretudo, em razão do longo transcurso de tempo desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, os laudos técnicos exibidos pela autora, esta que, registre-se, teve ciência do fato cerca de 3 dias após o ocorrido, optando por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos laudos particulares apresentados pela autora, primeiro porque é notável a ausência de dados mínimos quanto à qualificação técnica do subscritor de cada laudo, inexistindo qualquer dado informativo que dê credibilidade à sua avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial – e isso para não dizer inexiste –, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Essas circunstâncias, a meu ver, já bastariam para justificar a improcedência do pedido, mas ainda vale registrar que os informes e relatórios apresentados pela Energisa reforçam que não há notícia ou comunicação quanto a episódio de queda/oscilação de energia ou quaisquer outros problemas na rede elétrica da UC na data indicada (cf. Id. no 141377423).

Registro, por fim, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não constituindo ponto determinante à apreciação judicial da questão, até porque as regras ali insertas pressupõe a existência e observância do prazo à reclamação administrativa, acesso ao equipamento danificado e proximidade temporal com o evento danoso.

Enfim, os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022